Tribunal: TJMT
Processo: 1010921-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010921-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES - CPF: 919.238.081-68 (ADVOGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), CLARI SIMIONATTO - CPF: 297.587.509-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), CAFEEIRA SANTISTA LTDA - ME - CNPJ: 01.050.715/0001-11 (AGRAVADO), SIDNEI JOSE LUI - CPF: 382.245.268-87 (AGRAVADO), EDSON FREITAS FAGUNDES - CPF: 238.349.279-53 (AGRAVADO), CARMEM STRAMANDINOLI LUI registrado(a) civilmente como CARMEM STRAMANDINOLI LUI - CPF: 505.454.269-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM STRAMANDINOLI LUI registrado(a) civilmente como CARMEM STRAMANDINOLI LUI - CPF: 505.454.269-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - LEGITIMIDADE PASSIVA DOS EX-SÓCIOS – POSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO RECURSO.

“O encerramento das atividades da pessoa jurídica, com sua respectiva baixa, enseja a sua sucessão por seus sócios.”
(TJ-MG - AI: 10024061195467002 Belo Horizonte, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 21/01/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010921-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A.

AGRAVADO: CAFEEIRA SANTISTA LTDA - ME e OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SISTEMA S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial,
extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à empresa executada
CAFEEIRA SANTISTA LTDA
.

O agravante sustenta, em síntese, que “
a Exequente tomou conhecimento de que a empresa em questão foi extinta em dezembro de 2013 e comunicou este fato ao Juízo de origem, a fim de possibilitar a substituição processual na pessoa dos sócios. 3. Todavia, o Juízo a quo entendeu que seria impossível o trâmite da ação contra a empresa que, nas próprias palavras do julgador, “não mais existe”. A decisão interlocutória agravada é contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e fere a previsão do artigo 110, do Código de Processo Civil, pois a extinção da personalidade jurídica não é causa de extinção do processo, mas sim de substituição processual pelos sócios.”
Requer, por essa razão, ao final, a reforma da decisão para “
determinar a substituição processual da empresa Cafeeira Santista Ltda, na pessoa da sócia Carmem Stramandinoli Lui, inscrita no CPF sob o no 505.454.269-87, conforme razões acima elencadas.”

Não houve pedido liminar.

Devidamente intimados, os apelados não ofereceram contrarrazões.

Determinada a intimação de Carmem Stramandinoli Lui, esta não foi encontrada.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil “
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o
”.

Como a extinção da pessoa jurídica equivale a morte da pessoa natural, por analogia, é possível aplicar as disposições do art. 110 do CPC, motivo pelo qual não há há óbice em admitir a substituição do polo passivo pelos sócios, viabilizando, desse modo, o prosseguimento da demanda.

Nesse sentido, ensina DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

"Apesar da morte ser fenômeno natural exclusivo da pessoa humana, ao art.
110
do
NCPC
deve ser aplicado por analogia à pessoa jurídica, sendo também hipótese de sucessão processual obrigatória a extinção da pessoa jurídica durante o trâmite procedimental".
(in,
Novo Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo,
1a
ed., JusPodivm, p.174).

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEQUESTRO DE BENS DECRETADO PELO JUÍZO CRIMINAL. DEPÓSITO EM MÃOS DA VÍTIMA, PESSOA JURÍDICA, QUE PERDUROU POR QUASE 17 ANOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS BENS EM ESTADO PRECÁRIO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. ILEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA A SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. (...) 4. A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito.5. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos.6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes.7. Hipótese dos autos em que, desde o protocolo da petição inicial, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, porquanto já extinta anos antes, como atestado pelos documentos anexados à peça.8. Contexto em que cabia ao juiz, à primeira leitura da exordial, ter determinado a retificação do polo ativo, com vistas a possibilitar o regular processamento da demanda. Como não o fez, abriu-se para a parte ré a possibilidade de suscitar o vício em sua contestação, circunstância que, todavia, não é capaz de justificar a prematura extinção do processo quanto ao direito material vindicado.9. A isso se acrescenta a ausência de prejuízo à ré, haja vista que, em não se tratando de hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, suas razões de defesa, tanto fáticas como jurídicas, permanecem hígidas e absolutamente pertinentes, quer conste no polo ativo a sociedade ou o seu ex-sócio.10. Vindo aos autos apenas um dos ex-sócios, impõe-se o pagamento da indenização não por inteiro, mas na proporção da sua participação no capital social da empresa extinta. (...) 12. Recurso especial interposto contra decisão interlocutória conhecido e parcialmente provido. 13. Recurso especial interposto contra a sentença de mérito não conhecido
. ( REsp n. 1.826.537/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 14/5/2021)

:AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISIONAL DE ALUGUEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DISTRATO SOCIAL. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO PELOS EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO. EXIGÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM APARTADO PARA O RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO EQUIVOCADA. SIMPLES SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DOS SÓCIOS ASSUMIDA EM DISTRATO SOCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A substituição processual no polo passivo em decorrência da extinção da personalidade jurídica da parte executada não se confunde com o incidente de desconsideração de personalidade jurídica (art. 133 - 137 /CPC), devendo observar-se a norma contida nos arts. 313, I , 688, I, e 689, do Código de Processo Civil, por analogia. 2. Com a extinção da personalidade jurídica da sociedade executada e consequente extinção de sua capacidade processual, por força de distrato social, deve ser admita a sucessão processual com a inclusão dos ex-sócios no polo passivo do feito, em fase de cumprimento de sentença, os quais sócios assumiram a responsabilidade pelas obrigações da extinta sociedade. 3.Agravo de Instrumento à que se dá provimento.
(TJPR - 17a C.Cível - 0061296-41.2019.8.16.0000 –Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE -
J. 23.07.2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu o requerimento formulado pela exequente, ora agravante, para que fossem incluídos os sócios da agravada no polo passivo da execução, por sucessão processual - Extinção da empresa executada, por encerramento de liquidação voluntária – Pretensão do exequente de que houvesse a sucessão processual da empresa extinta e passassem a figurar, no polo passivo, seus ex-sócios – Cabimento - Com a anotação da dissolução da pessoa jurídica e em razão do término de sua personalidade jurídica, seus ex-sócios assumem a titularidade do patrimônio por ela deixado, e, consequentemente, responsabilizam-se por eventuais débitos existentes – Artigos 110 e 779, inciso II do novo CPC - Dissolução da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, aplicando-se o instituto da sucessão processual – Precedentes do STJ, TJSP e desta C. 24a Câmara de Direito Privado do TJSP – Pedido de sucessão processual que deve ser acolhido – Responsabilidade patrimonial, entretanto, limitada à soma por eles recebida com a partilha da empresa – Artigo 1.110 do Código Civil – Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20434537920218260000 SP 2043453-79.2021.8.26.0000, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/08/2021, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO-PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção da pessoa jurídica autoriza a substituição processual pelos sócios em aplicação analógica das disposições do art. 110 do Código de Processo Civil. (TJPR - 17a C.Cível - 0000144-73.2022.8.16.0133 - Pérola - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 04.07.2022)
(TJ-PR - APL: 00001447320228160133 Pérola 0000144-73.2022.8.16.0133 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 04/07/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

Desse modo, considerando a extinção da pessoa jurídica, não há óbice à sucessão processual almejada, nos termos do art.
110
do
CPC
, o que enseja a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024